Tribunal: STF
Processo: ARE 1477592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC 103/2019 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 298/2021. REVOGAÇÃO DA LEI QUE PREVIA ABONO SALARIAL NO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (eDOC 4 – ID: bccf1930, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, XXXV e XXXVI; 7º, VI; 37, caput e XV; 150, IV; e 170, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da supressão do pagamento do abono salarial e da majoração da alíquota previdenciária de 11% para 14%.



    Aduz-se que o recebimento do abono e a alíquota da contribuição previdenciária, na forma como vinham sendo praticados, são direitos adquiridos do recorrente. 



    Argumenta-se que todos que se aposentaram ou recebem pensão antes da data de entrada em vigor da lei revogadora (Lei Complementar nº 0298/2021), ou seja, 25/04/2021, têm direito de continuarem recebendo o abono salarial em questão (eDOC 40532c77, p. 21).



    Afirma-se, ainda, que a majoração da alíquota configura hipótese de confisco e de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    Alega-se que a contribuição instituída e majorada pela norma sob comentário (Lei Complementar nº 0298/2021) veio impor um gravame de tal monta sobre a remuneração dos servidores públicos municipais aposentados que equivale a verdadeiro confisco de bem que se fizeram eles (os servidores) titulares em caráter irrevogável, vez que aquele direito é de natureza fundamental e impossível de ser abolido, inclusive por Emenda Constitucional, consoante o art. 60, § 4º, IV da atual Lex Fundamentalis (eDOC 6 – ID: 40532c77, p. 22).



    Por fim, aduz-se que as medidas implicaram na redução da remuneração do recorrente, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Alega-se que não é lícito ao requerido promover a redução dos proventos de servidor inativo, caracterizada com a majoração da alíquota previdenciária e a exclusão do abono salarial dos proventos de aposentadoria advindos com a citada LC nº 298/2021, sem que lhe seja garantido o prévio contraditório, especialmente quando os atos do réu implicarem, em tese, em violação ao postulado da irredutibilidade de vencimentos (eDOC 6 – ID: 40532c77, p. 28).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que não há que se falar em ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, incidindo as alterações legislativas imediatamente aos fatos futuros. Registrou, ainda, que não se pode reivindicar manutenção de benefícios que sequer tem mais base constitucional/legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso, trata-se de matéria afeta às mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, que, entre inúmeras alterações visando a recompor o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, manteve o mandamento de que só poderá haver a constituição de benefício previdenciário se houver a respectiva fonte de custeio, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal de 1988.



    Nessa linha de pensamento, o Município de Fortaleza editou a Lei Complementar 298/2021, em que, dentre diversas alterações na legislação previdenciária da edilidade, revogou a lei 9.099/2006, que previa, no seu Art. 1º, o abono no valor da contribuição previdenciária, aos aposentados e pensionistas da Previfor.



    Assim, nos termos dos dispositivos supra, plenamente possível a revogação do benefício em tela, eis que visa à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, no espírito da reforma previdenciária constitucional. 



    No que toca à alegação de ofensa a direito adquirido e/ou irredutibilidade de vencimentos, não há, conforme já também ressaltou o juízo de piso, que se falar em ofensa a direito adquirido e/ou irredutibilidade de vencimentos, não importando a quantidade de anos em que fora recebido, o benefício, no caso de alteração constitucional das regras de aposentadoria, incidindo estas imediatamente aos fatos futuros, conforme jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal. Mormente, não se pode reivindicar manutenção de benefícios que sequer tem mais base constitucional/legal” (eDOC 4 – ID: bccf1930)  



    Inicialmente, no que se refere à majoração da alíquota previdenciária e a possível ofensa aos princípios do não confisco e da irredutibilidade de vencimentos, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.521, Rel. Min. Nunes Marques, assentou a constitucionalidade na majoração de alíquota de contribuição, quando promovida com o propósito de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo regime, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, não produzindo efeito confiscatório nem atentando contra o princípio da irredutibilidade remuneratória. Eis a ementa deste julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 7.551, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1977. PERDA PARCIAL DE OBJETO. LEI ESTADUAL N. 28, DE 14 DE JANEIRO DE 2000. ALÍQUOTA DE 14% COBRADA DOS SEGURADOS. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA. 1. Implicam o prejuízo parcial do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade a superveniente alteração substancial das normas impugnadas, ausente aditamento da inicial, ou a revogação de parte delas. 2. É razoável e proporcional a alíquota de 14% cobrada dos segurados de regime próprio de previdência e calculada com base na remuneração percebida. 3. Conforme disposto no Tema n. 933 da repercussão geral, a criação ou a majoração de alíquota de contribuição social, quando promovida com o propósito de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo regime, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, não produz efeito confiscatório nem atenta contra o princípio da irredutibilidade remuneratória. 4. Pedido conhecido em parte e, nessa extensão, julgado improcedente” (ADI 2521, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2023)  



    Nesse sentido também foi o julgamento do ARE 875.958, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 933 da repercussão geral, em que fixado que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (ARE 875958, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.02.2022)  



    Assim, neste ponto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.



    No mais, quanto à supressão do abono salarial indicado, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a natureza jurídica do abono que se pleiteia o retorno do pagamento, especialmente se considerado que a premissa da qual partiu o Tribunal de origem é a de que tal verba não constitui vantagem inerente ao cargo anteriormente exercido (eDOC 3 – ID: 77712d1a , p. 2), de maneira a afastá-la da constituição do conceito de vencimento do recorrente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (RE 758345 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.04.2018 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1266414 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1357306 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.02.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 – ID: bccf1930, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente